Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014666-11.2020
AGRAVANTES: SANDRA MARA BASEI E OUTRO(S).
AGRAVADO: GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERCEIRO INTERESSADO: PRIMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.
Vistos.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta ao recurso de agravo de instrumento.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR